Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-89.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Absolvição. Insurgência ministerial. Pleito de condenação do réu por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Inviabilidade. Quatro indivíduos, mediante emprego de uma arma de fogo, renderam as duas vítimas, colocaram-nas no banco traseiro da Kombi e trafegaram por certo tempo enquanto subtraíram um aparelho celular, cartões bancários e

Ementa:
Apelação. Absolvição. Insurgência ministerial. Pleito de condenação do réu por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Inviabilidade. Quatro indivíduos, mediante emprego de uma arma de fogo, renderam as duas vítimas, colocaram-nas no banco traseiro da Kombi e trafegaram por certo tempo enquanto subtraíram um aparelho celular, cartões bancários e efetuavam transações bancárias online após obrigarem uma das vítimas a desbloquear o celular. Em dado momento, estacionaram a Kombi, posicionando-se ao lado de fora, enquanto os ofendidos permaneciam rendidos. Policiais militares, já acionados, localizaram o auto e avistaram o réu caminhando em via pública ao lado de sujeito não identificado e outro indivíduo ao final da rua. Com a aproximação, o réu ficou parado, sendo detido, enquanto os demais conseguiram se evadir. Reconhecimento pessoal efetuado na fase administrativa não ratificado em juízo. Em audiência, os ofendidos não reconheceram o réu, salientando que os criminosos esconderam os rostos com suas vestes. Provas frágeis. Ausentes elementos de prova que confiram segurança à participação do réu na empreitada criminosa. In dubio pro reo. Improvimento ao apelo ministerial.